Tribunal: STF
Processo: HC 67992
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-03
Data de publicação: 1990-08-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, PAR. 2., I E II, DO
CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL POR FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL E POR
CONDENAÇÃO COM BASE NO INQUERITO POLICIAL, QUE SE DESFAZ COM AS
INFORMAÇÕES VINDAS AOS AUTOS.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.